Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-46.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017239-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATAN SILVA ALVARENGA - CPF: 035.553.271-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido defensivo de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional.

III. Razões de decidir

3.

O livramento condicional exige o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do CP.

4.

Apesar do requisito objetivo ter sido alcançado pelo decurso do lapso temporal, o agravante cometeu nova infração penal no curso da execução penal, configurando falta grave e resultando em recente regressão de regime.

5.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena revela comportamento carcerário incompatível com o benefício pleiteado e ausência de demonstração de adaptação à vida em liberdade, evidencia a falta de aptidão para a concessão do livramento condicional.

6.

O requisito subjetivo deve ser aferido com base em todo o histórico do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses anteriores, conforme fixado no Tema Repetitivo 1161 do STJ (REsp 1.970.217/MG).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O livramento condicional exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último analisado à luz de todo o histórico de cumprimento da pena. 2. O cometimento de falta grave nos 12 meses anteriores à data do requisito objetivo impede, por si só, a concessão do benefício. 3. O comportamento carcerário incompatível com o convívio social, evidenciado por nova prática criminosa durante o regime semiaberto, autoriza o indeferimento do livramento condicional, ainda que implementado o requisito temporal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, incisos III, alíneas “a” e “b”, e parágrafo único; CPP, art. 197; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023; TJMT, N.U 1009910-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19/06/2024, DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
NATAN SILVA ALVARENGA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
NATAN SILVA ALVARENGA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da execução penal n.º 0008389-17.2016.8.11.0006,
indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado pelo agravante
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 289553392, subscritas pela i. Defensoria Pública, o

recorrente almeja a reforma da decisão, a fim de que lhe seja
concedido o livramento condicional
, aduzindo o preenchimento dos requisitos previstos em lei, notadamente porque não incorreu em falta grave nos últimos doze meses, conferindo destaque à função ressocializadora do benefício.

Contrarrazões são vistas no ID 289553394, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que a análise do requisito subjetivo não está limitada à ponderação do comportamento do reeducando nos doze meses anteriores.

Ao exercer o juízo de retratação, o MM. Juiz singular manteve o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 289553396.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
300206871, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Ao que se depreende dos autos, o agravante
NATAN SILVA ALVARENGA
cumpre a pena unificada de
30 (trinta) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, anteriormente cumprida em
regime
semiaberto desde 04/05/2021
, oriunda das seguintes condenações:

·

Ação penal n.º 1711-23.2012.8.11.0039, condenado como incurso no art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa, art . 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 01 (um) ano de reclusão;

·

Ação penal n.º 1944-07.2012.8.11.0011,
em que foi sancionado
pela pratica do crime do art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 dias-multa (guia 1947-59.2012.8.11.0011), art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa;

·

Ação penal n.º 4039-44.2011.8.11.0011 em que foi condenado pelo art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses, Art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) meses;

·

Ação penal n.º 13183- 02.2014.8.11.0055, pela pratica do crime do art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 dias-multa.

No entanto, sobreveio aos autos a notícia de nova prisão, em razão do cometimento, em tese, do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, ocorrido em 31/03/2024, motivo pelo qual em 03/06/2024 foi decretada sua regressão cautelar (ID 289556852 - Pág. 31/33), tornada em definitiva em 20/06/2024 (ID 289556852 - Pág. 50/54), sendo
elaborado novo Relatório de Situação Processual Executória, no qual se
previu a data de
31/03/2025
para o alcance do requisito objetivo do livramento condicional
, com a seguinte observação:
“Existe falta grave nos últimos 12 meses em 31/03/2024”

(ID 289556853 - Pág. 13).

Nesse cenário, após a manifestação defensiva apresentada em 19/03/2025, confrontada pelo entendimento do representante do
Parquet
, o d. juízo singular
indeferiu
o benefício, por se entender que
“a contemporaneidade da infração disciplinar evidencia o comportamento incompatível com o benefício pleiteado, nos termos do art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal”
(ID 289556854 - Pág. 52).

Com o fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo excerto da decisão hostilizada,
in verbis
:

“No caso concreto, verifica-se o atendimento ao requisito temporal, conforme cálculo constante da ref. 412.1. Todavia, inexiste o cumprimento do requisito subjetivo, uma vez que
o apenado cometeu falta grave no curso da execução penal, consistente na prática de novo delito, fato que motivou a regressão para o regime fechado
, conforme evidenciado nas refs. 239.1 e 264.1.

Cabe salientar que, embora a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça preveja que o cometimento de falta grave não interrompe o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, tal circunstância não afasta a necessidade do preenchimento do requisito subjetivo.
Comportamento insatisfatório durante o cumprimento da pena inviabiliza, por si só, a concessão da benesse.

[...] A falta grave em questão foi cometida, portanto, em 31/03/2024

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a data-limite para o cumprimento do requisito objetivo.
A infração decorreu do cometimento de novo crime, ocasião em que o apenado foi preso em flagrante

(cf. Id. 149041636, fl. 6, dos autos da prisão em flagrante nº 1000206-20.2024.8.11.0019)”
(ID 289556854 - Pág. 51) – destaquei.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de concessão do livramento condicional:

A defesa sustenta que o requisito objetivo para concessão do livramento condicional encontra-se preenchido desde 31/03/2025, conforme reconhecido na própria decisão agravada. Argumenta, ademais, que desde a falta grave cometida no ano de 2024, transcorreram-se mais de doze meses sem que o agravante tivesse praticado qualquer infração disciplinar, demonstrando comportamento carcerário exemplar e condizente com os objetivos da execução penal.

Entretanto, o raciocínio
não

prospera.

É cediço que o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, com o fim de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas
condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade
.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos
objetivos
e
subjetivos
estabelecidos no art. 83 do Código Penal, ora parcialmente transcrito:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...) III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984
)”
– destaquei.

No tocante aos requisitos subjetivos, é certo que estes visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente quanto ao
bom comportamento
durante a execução da pena, sedimentou-se o entendimento de que
não há marco temporal para a sua análise
, devendo-se sopesar a
disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena
.

Outrossim, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o
não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras sociais.

A propósito, a
limitação temporal
imposta no aludido requisito cuidou-se de inovação trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que
reflete um pressuposto objetivo
para a concessão da benesse, ou seja, não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo, porquanto
compete à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1970217 / MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(
Tema Repetitivo 1161
- REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023) - destaquei

In casu
, por se tratar de
execução de crimes que incluem delitos dolosos
revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa
, para a concessão da benesse, também se exige a formulação de juízo de prognose, voltado ao futuro,
a fim de inferir possível reiteração criminosa
, podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do exame criminológico quando lhe aprouver.

Subsumindo tais premissas à realidade fático-probatória dos autos, conclui-se que
NATAN SILVA ALVARENGA
não
preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional. Isso porque, além de haver a limitação objetiva sob o aspecto temporal, diante da
coincidência dos exatos últimos doze meses entre o cometimento da falta grave até a data delineada no citado cálculo de pena
, o
seu comportamento durante o resgate de pena não se mostrou ideal
, tampouco revestido de elevado respeito e disciplina às ordens que lhe foram emanadas.

Com efeito, em
04/05/2021
, o recorrente alcançou a progressão de regime e foi inserido no regime
semiaberto
, entretanto, cometeu falta grave no curso da execução penal, consistente na prática de
novo delito em 31/03/2024
, consistente no
porte e transporte de
03 (três) armas de fogo de uso permitido
, sendo duas espingardas adaptadas, calibre 22, uma garrucha calibre 32, e
10 (dez) munições
, calibre 22
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (ID 289556854 - Pág. 74)
,
fato que
motivou a regressão para o regime fechado
.

Por sinal, ao ser determinada sua
regressão definitiva
, para além de notada a ausência de adaptação ao regime imposto,
“demonstrando a inexistência de sua reintegração ao meio social, bem como total descaso e desrespeito com a sanção penal a ele imposta”
, também ressaiu sobrelevada a ausência de justificativa plausível que mitigasse o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento no cumprimento das obrigações que lhe foram estabelecidas.

Dessarte, tais elementos revelam que o recorrente não possui disciplina e aptidão para o retorno antecipado à sociedade, sobretudo porque
a
liberdade vigiada já lhe foi oportunizada por meio da progressão de regime e, nessa condição, desacatou as obrigações que lhe haviam sido impostas, subsistindo, para além disso, fortes evidências de que voltou a delinquir em ilícito grave (
porte de arma e munições
) ao ser reinserido no meio social, defluindo na conclusão de que o agravante demonstrou
comportamento insatisfatório
durante a execução da sua reprimenda.

Nesse sentido:

“[...]
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional,
diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena
.
5. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023) – destaquei.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e reforçado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
embora o cometimento de falta grave não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na
Súmula nº 441
do STJ
, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo
, com amparo no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Ademais, o indeferimento do livramento condicional
não reflete o excesso de cumprimento da pena
, à medida que se trata de benesse antecipatória da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em leis, estes não satisfeitos no caso concreto, conforme demonstrado. E não se olvida que, em consulta ao SEEU, constatei que
já foi realizada a respectiva juntada da guia de execução definitiva referente à condenação proferida nos autos da ação penal 1000212-27.2024.8.11.0019
– correlata à tão citada falta grave –
procedendo-se à unificação das penas e a
manutenção do regime fechado para o cumprimento da execução
.

Em sendo assim, entendo que a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita e se ampara na jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL.
COMETIMENTO DE CRIME NO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual para o reeducando ter direito ao livramento condicional, “Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP),
sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena”.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.831/SC). Agravo desprovido”.
(TJMT – N.U 1009910-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) – Destaquei.

Logo, deve ser
mantida
a decisão que indeferiu o livramento condicional ao recorrente
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
NATAN SILVA ALVARENGA
,

permanecendo inalterada a decisão proferida no
processo executivo de pena n.º
0008389-17.2016.8.11.0006
, que tramita perante o d.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025